Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720685-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANO SANFELICE, AGENAURA DIAS PEREIRA, AGLAE SOUZA BEZERRA, ALBERTO CALIXTO LIMA FLIESS, ALBERTO MAURO SOARES, ALCIDES LENGOWSKI, ALCINO JOSE MENEZES CAETANO, ALCIR TEIXEIRA SILVA, ALEXANDRE DE PAULA BRAQUEHAIS, ALFREDO CILURZO JUNIOR RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado na réplica e na petição de ID n.o 17606891, porquanto a matéria em debate é exclusivamente de direito e não depende de dilação probatória. Não é preciso perícia atuarial para dizer se os juros remuneratórios devem ser contados após a data do desligamento, tratando-se de juízo sobre o direito aplicável ao caso. Caso sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória, o juízo rescindente consistirá na desconstituição da decisão interlocutória impugnada e o juízo rescisório consistirá na fixação dos novos parâmetros a serem estabelecidos para o cálculo do montante devido. Os cálculos deverão ser refeitos pelo juízo singular, a partir dos parâmetros que venham a ser fixados no acórdão, se, repise-se, os pedidos forem julgados procedentes. É no juízo de origem que se produzirá perícia contábil caso necessário. Ademais, sendo prescindível dilação probatória, é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos dos arts. 970 e 355, inciso I, do CPC, razão pela qual foi determinada a inclusão do processo em pauta para julgamento virtual. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2020 15:31:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator